Tribunal: TJMT
Processo: 1023226-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023226-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAICKON MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 044.440.451-16 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO ESTE SOMENTE NO TOCANTE À MATÉRIA POSTA DE OFÍCIO PELO 1o VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE MANTEVE O PATAMAR DE 60% DE PENA CUMPRIDA COMO O REQUISITO OBJETIVO PARA A TRANSFERÊNCIA DO AGRAVANTE AO REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% – ADVENTO DA LEI N.o 13.964/2019 – NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEI N.o 7.210/84 – CRITÉRIO TEMPORAL MAIS GRAVOSO PARA A PROGRESSÃO QUE DORAVANTE EXIGE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM INFRAÇÕES HEDIONDAS OU EQUIPARADAS – OMISSÃO LEGISLATIVA QUANTO AO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO, MAS CUJA REINCIDÊNCIA SE DÁ POR FORÇA DE CONDENAÇÃO PRETÉRITA DERIVADA DA PRÁTICA DE DELITO COMUM – INTEGRAÇÃO DA LACUNA LEGAL COM BASE NO PRINCÍPIO DO
FAVOR REI –
EXEGESE MAIS FAVORÁVEL AO REEDUCANDO – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Ante a revogação do §2.o do artigo 2.o da Lei n.o 8.072/1990 e da nova redação dada pela Lei n.o 13.964/2019 ao art. 112 da Lei n.o 7.210/1984, devem ser aplicados aos condenados por crime hediondo ou equiparado e não reincidentes em infrações penais dessa específica natureza, ainda que já possuam condenações pretéritas por delitos comuns, os índices de 40% ou 50% de pena cumprida para o cômputo da progressão de regime, a depender da ocorrência ou não do resultado morte, nos termos do art. 112, incisos V e VI, alínea
a
, da Lei de Execução Penal.

In casu
, em se tratando de condenação por delito com resultado morte, o acolhimento do pedido defensivo de aplicação do patamar de 40% (quarenta por cento) de pena cumprida esbarra frontalmente com os princípios da especialidade e da legalidade, todavia, a manutenção da fração de 60% (sessenta por cento) fixada pelo juízo
a quo
também não está correta, tornando de rigor o desprovimento da irresignação, mas com providência
ex officio
para estipular
o percentual de 50% (cinquenta por cento) no que diz respeito ao tempo de pena cumprida apto a tornar satisfeito o requisito objetivo para a progressão de regime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo em Execução Penal, interposto a tempo e modo por
Maickon Moreira de Oliveira,

contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, no bojo do Processo Executivo de Pena no. 0006024-10.2016.8.11.0064, em que foi
indeferida
alteração do percentual de 60% para 40%, no que tange ao cômputo de progressão de regime pela condenação por crime de
Latrocínio

(Ação Penal 7947-71.2016.811.0064).

Irresignado, o Agravante almeja
a aplicação do percentual de 40%
como requisito para a
progressão de regime,
alegando que a Lei no 13.964/19 demanda, para o uso de frações mais gravosas, a necessidade de reincidência específica, não sendo este o caso dos autos
(Id. 65972955).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id.
65972952
).

Decisão
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (Id. 65972951).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso, conforme respectivo sumário do parecer que segue em livre transcrição (Id. 69755452):

Sumário – Agravo em Execução Penal – Irresignação defensiva - Pretensão de reforma da decisão agravada – Pleito de aplicação do percentual de 40% para efeito de cálculo de progressão de regime, relativo ao crime de latrocínio tentado (hediondo) – Inexistência de reincidência específica – Decisão de primeiro grau que manteve o percentual de 60% (sessenta por cento) para progressão – Improcedência –
Havendo reincidência, seja ela genérica ou específica, deve ser aplicado 60% (sessenta por cento), nos termos do art. 112, VII, da LEP
–
Impossibilidade de aplicação do percentual de 40%, reservado apenas aos condenados primários
– Inexistência de exigência de reincidência específica – Precedentes do STJ, TJSP, TJMS – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
Maickon Moreira de Oliveira

almeja o cômputo, no que se refere ao cálculo de pena da condenação pelo crime de
Latrocínio
(oriunda da Ação Penal n.o 7947-71.2016.811.0064), do percentual de 40% para a progressão de regime, ou, subsidiariamente, do percentual de 50%.

No caso dos autos, quando o recuperando praticou o crime de
Latrocínio
no dia 26.6.2016 (autos 0007947-71.2016.8.11.0064), já registrava condenação definitiva oriunda dos autos 0004091-02.2016.811.0064, a qual transitou em julgado no dia 22 de agosto de 2016.

Durante o curso do processo executivo, a Defesa do Agravante pleiteou a aplicação do cômputo de 40% em relação ao crime de Latrocínio, todavia, o pedido foi
indeferido
pelo Magistrado, mantendo-se o patamar de
60%
(mov. 43.1 do PEP).

E é contra esse parâmetro que a Defesa se insurge, sob o argumento de que é necessária a ocorrência de
reincidência específica
para utilização da fração de 60%
.

Todavia, razão não lhe assiste.

Apesar da controvérsia instaurada pelas inovações trazidas pelo chamado
"Pacote Anticrime"
(Lei no. 13.964/19), entendo que o condenado por crime hediondo ou equiparado que seja reincidente, específico ou não, deve cumprir 60% (3/5) da pena para fins de concessão da progressão regimental, e não 40%.

Ademais, quando o apenado pratica
crime com resultado morte
(como na hipótese
),
o percentual para o cumprimento da pena deve, nos termos do inciso VIII do art. 112 da LEP, ser de 70%
, e não somente 60%.

A nova redação do art. 112 da LEP se refere apenas à reincidência, ignorando qualquer distinção sobre se ela seria específica ou não,
confira-se:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional”.

Nesse mesmo sentido, o
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, do STJ, destacou em sua decisão monocrática que:

“(...) Há de se notar, ainda, que o art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, apesar da dubiedade da redação, não contempla o termo "reincidente específico", possibilitando, portanto, o reconhecimento de qualquer reincidência. (...)” (HC no. 610311-SP, publicado em 11.9.2020).

O indigitado dispositivo, em seus
incisos VI e VII
, ao mencionar as expressões
“reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
e
“reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte”
,
contempla, inclusive, a reincidência específica, donde se extrai que o legislador
também
submeteu condenados reincidentes não específicos aos respectivos percentuais de cumprimento de penas.

Trata-se, aliás, de decorrência lógica do conhecidíssimo e prestigiado princípio basilar de hermenêutica, de que
não existem palavras inúteis
–
verba cum effectu sunt accipienda –
ou seja, “
as palavras devem ser compreendidas como tendo alguma eficácia. Não se presumem, na lei, palavras inúteis
”, como doutrina o relator Paulo Antônio Rossi, nos
Embargos de Declaração – ED 1500358-14.2018.8.26.0145 SP 1500358-14.2018.8.26.0145, da 12 Câm. Direito Criminal do TJSP em julgamento de 08.07.2020, publ. 08.07.2020
. Logo, não há de se cogitar eventual interpretação mais favorável ao réu, pois dúvida não há!

E não poderia ser mesmo de outra forma, porque numa lei conhecida como “
Pacote Anticrime
”, um criminoso reincidente por crime de outra natureza não pode invocar interpretação mais favorável se dúvida não houver, como não há, ou ainda, contrariamente à “
mens legis
” em debate.

O que se pretendeu inicialmente com as alterações promovidas foi agravar a forma de cumprimento das penas em tais casos, e não atenuá-la, considerando que o motivo que levou às alterações foi o convencimento de que as formas existentes até então são
ineficazes
para prevenir e reprimir o crime e ressocializar o agente.

Outrossim, não há lógica no raciocínio de que num conjunto de alterações legislativas que visam tornar mais eficaz o cumprimento da pena para que atinja plenamente seus objetivos, promova-se diferenciação entre condenados reincidentes e reincidentes específicos.

Admitiu-se, sim, a diferenciação nos casos expressos em lei nos incisos primeiros, sem, no entanto, fazer-se qualquer menção à espécie de reincidência, pois o que se busca é combater a criminalidade como um todo, não apenas a decorrente de crimes mais graves, cobrindo-se com um manto de proteção aqueles reincidentes comuns, como se não tivessem contribuído para que fosse exigido o recrudescimento da lei penal quanto ao cumprimento mais rigoroso das penas de todos os delitos.

Reincidência é reincidência, específica ou não, tanto que a consequência de execução de pena ineficaz que acarreta em 85% dos casos de egressos do Sistema Prisional é o retorno à atividade criminosa, mercê da ineficácia das leis que vigiam em época anterior ao “Pacote Anticrime”, incapazes de devolver à sociedade criminosos melhor ressocializados.

Nesses moldes, a interpretação mais adequada é a de que o inciso VII do art. 112 da LEP traz duas exigências: que a pessoa seja reincidente, independentemente dessa reincidência ser comum ou específica, e tenha sido condenada por crime hediondo ou equiparado.

Sobre a questão aqui tratada consigno pertinente trecho de julgado do TJSC, em que o Relator,
Desembargador Antônio Zoldan da Veiga
, expõe o entendimento de que
“(...) a Lei n. 13.964/2019, especificamente no art. 112, VII, da LEP, trouxe distinções em relação ao crime praticado, mas manteve a não exigência da reincidência ser específica para aplicação do maior patamar para progressão do regime, até porque
é público e notório que respectivas alterações propostas pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública sinalizavam, ainda mais, maior repreensão quanto às regras de cumprimento das penas
(...) Inclusive, vale anotar que, se o legislador optasse em se referir apenas à reincidência específica no respectivo art. 112 da LEP, certamente o faria expressamente - nesse ponto, cita-se como exemplo o art. 44, § 3o, do Código Penal, no qual há menção expressa à "prática do mesmo crime". (...)”
(TJ-SC - EP: 00001966620208240020 Criciúma 0000196-66.2020.8.24.0020, Relator: Antônio Zoldan da Veiga, Data de Julgamento: 07/05/2020, Quinta Câmara Criminal).

De fato, não se pode ignorar que as modificações propostas e levadas a efeito por meio da Lei no. 13.964/19, também chamada de “Pacote Anticrime”, como o próprio nome sugere, objetivaram reprimir com maior rigor a criminalidade no país, sendo ilógico interpretá-la de modo a equiparar o condenado reincidente ao primário, exigindo-lhe idênticos requisitos para a progressão regimental.

Além do mais, se o legislador tivesse a intenção de destinar o art. 112, VII, da LEP apenas ao reincidente específico, o teria feito expressamente. Como, todavia, não adotou essa técnica, a única conclusão é de que o referido dispositivo é aplicável ao reincidente condenado na prática de crime hediondo ou equiparado, independentemente da natureza do delito gerador da reincidência.

Nesse sentido, são os recentes julgados do STJ:

“(...) EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. CRIME HEDIONDO. PACOTE ANTICRIME (LEI N. 13.964/2019).
APLICAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA CONCESSÃO DA BENESSE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. RECURSO IMPROVIDO. (...) 4. No presente caso, o decisum agravado determinou que fosse observada a porcentagem de 60% do cumprimento da pena para a progressão de regime prisional, em razão da prática de crime hediondo, para o reincidente (ainda que não específico), assim como já acontecia na legislação anterior, a qual, inclusive, previa o mesmo lapso para a progressão de regime, contudo, em forma de fração (3/5). 5.
No mesmo sentido, os julgados recentes: HC 596031, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, Dje 27/08/2020; HC 599.977/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020
. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 615.586/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

“(...) O entendimento delineado pelo Tribunal de origem encontra-se alinhado ao desta Corte Superior no sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a reincidência comum ou específica ao determinar a fração de 3/5 (três quintos) como lapso temporal para a progressão de regime, e que, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez reconhecida, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios da execução em relação a todas as condenações. Importa acrescer que, não há falar nem em lei mais benéfica, e nem em de qualquer forma prejudicial ao apenado, tendo em vista que o percentual de 60% (consagrado hoje pelo denominado “Pacote Anticrime”), corresponde exatamente à anterior fração de 3/5. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 608.770/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020)

Sobre a matéria, sabiamente, o
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, do STJ, ressaltou em seu
decisum
monocrático exarado no HC no. 610311-SP, publicado em 11.9.2020, que:

“(...) Em que pese a expressa revogação do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/1990, acredito mais adequado o exercício da hermenêutica jurídica com base no Espírito da lei modificadora, assim como nas construções jurisprudenciais que nortearam a aplicação da Lei dos Crimes Hediondos ao longo dos anos.
O chamado "Pacote Anticrime" tinha como objetivo o aperfeiçoamento da Legislação Penal e Processual Penal, em vistas a produzir mecanismos mais capazes de reprimir e desestimular a prática delitiva, com especial atenção ao combate ao tráfico de entorpecentes.

Aliados os objetivos da Lei n. 13.964/2019 à jurisprudência pacificada nas Cortes Superiores, de rigor a manutenção da fração de 3/5 (três quintos), traduzido em 60% (sessenta por cento) do cumprimento da pena, para a progressão de regime aos condenados por crime hediondos ou equiparados, quando reincidentes
. (...)”

A propósito, trago à baila trecho de decisão dos
Ministro Félix Fischer
, do STJ:

“(...) apesar da atecnia ao não deixar clara a situação do apenado reincidente por crime comum e condenado por delito hediondo, o legislador, em momento algum, exige que a reincidência mencionada no inciso VII seja específica, conforme argumentado pela Defesa (
HC
n. 583.751/SP, Ministro Félix Fischer, j. 16-6-2020).

Destarte, conclui-se que mesmo com o advento da Lei no. 13.964/19, se ao apenado por crime hediondo ou equiparado for reconhecida a reincidência,
seja ela específica ou comum
, ele deve cumprir 60% (3/5) da pena para progredir de regime (art. 112, VII, LEP) e,
havendo resultado morte, o percentual é de 70% (art. 112, VIII, LEP).

Pelo exposto, em consonância com o parecer,
NEGO

PROVIMENTO
ao presente recurso, para que seja mantida a porcentagem de 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime prisional.

Em arremate, registro que,
in casu
, a fim de não incidir em
reformatio in pejus
, deixei de aplicar,
ex officio
, a regra do
art. 112, inc. VIII, da LEP.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado pelo eminente Relator, busca o agravante a readequação do período de pena cumprida apto a tornar satisfeito o
requisito objetivo para a progressão de regime
, alterando-se o patamar de
60% (sessenta por cento) estabelecido pelo d. juízo
a quo
para o índice de 40% (quarenta por cento
), com base nas modificações decorrentes do advento da
Lei n.o 13.964/2019.

Inicialmente frise-se que os argumentos deduzidos pela d. defesa, em princípio, encontram-se em consonância com o entendimento atualmente acolhido de forma unânime pela Primeira e Segunda Câmaras Criminais do TJMT e pela maioria dos componentes da Terceira Câmara Criminal deste e. Sodalício, no sentido de que a entrada em vigor da
Lei n.o 13.964/2019
e as alterações promovidas em face do art. 112 da Lei n.o 7.210/1984 (L.E.P.) implicaram na
superveniência de lei penal material mais benéfica
ou
novatio legis in mellius
, especificamente no que refere aos chamados
reincidentes simples ou genéricos
, ou seja, aqueles condenados por crimes hediondos ou equiparados, mas cuja reincidência deriva de condenação anterior por infração comum.

Colacionam-se, à guisa de exemplo, os seguintes precedentes:
AgExPe n.o 1015182-31.2020.8.11.0000
(Rel. Des.
Gilberto Giraldelli
);
AgExPe n.o 1016039-77.2020.8.11.0000
(Rel. Des.
Juvenal Pereira da Silva
);
AgExPe n.o 1016773-28.2020.8.11.0000
(Rel. Des.
Orlando de Almeida Perri
);
AgExPe n.o 1016820-02.2020.8.11.0000
(Rel. Des.
Marcos Machado
);
AgExPe n.o 1018487-23.2020.8.11.0000
(Rel. Des.
Pedro Sakamoto
);
AgExPe n.o 1016740-38.2020.8.11.0000
(Rel. Des.
Rui Ramos
).

Não discrepa o atual entendimento da c. Sexta Turma do e. STJ (
ex vi
do AgRg no HC 598.839/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020; HC 607.190/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Por outro lado,
neste caso concreto
,
razão assiste ao d. Relator
,
no sentido de que o agravante não faz jus ao percentual de 40% (quarenta por cento) de pena cumprida como o requisito objetivo para a progressão de regime
.

Ocorre que, embora o agravado seja reincidente meramente genérico,
o crime hediondo pelo qual foi condenado redundou na ocorrência de resultado morte
, de maneira que o fato se subsome à norma do
art. 112, inc. VI, alínea
a
, da Lei n.o 7.210/84 (L.E.P.)
.

A questão é mais bem explicada por Renato Brasileiro Lima:

“(...). VII – (...). Logo, na hipótese de se tratar de apenado já condenado irrecorrivelmente por um crime qualquer (v.g., furto qualificado) que vier a cometer novo delito, desta vez hediondo ou equiparado, não se revela possível a aplicação do inciso VII do art. 112, devendo ser aplicado, à semelhança do raciocínio anteriormente feito em relação ao inciso IV do art. 112,
o patamar previsto no inciso V, qual seja, 40% (quarenta por cento),
desde que do crime hediondo (ou equiparado) em questão não tenha resultado morte, hipótese esta em que seria aplicável o percentual de 50% (cinquenta por cento) constante do art.112, VI, alínea ‘a’, da LEP
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019– Artigo por Artigo. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 394). Destaquei.

Significa dizer que o acolhimento do pedido de aplicação do patamar de 40% (quarenta por cento) de pena cumprida como o requisito temporal para a progressão do agravante
esbarra frontalmente com os preceitos dos
princípios da especialidade e da legalidade
, na medida em que a nova redação do
art. 112 da L.E.P.
cinge dentre os seus incisos
previsão de pena cumprida especificamente voltada a tratar dos delitos hediondos com resultado morte
.

Com base em tais considerações,
acompanho
o d. Relator no sentido de
negar provimento ao presente recurso
. Entretanto,
DE OFÍCIO
,
retifico a r. decisão impugnada
, para o específico fim de
readequar o patamar de 60% (sessenta por cento) ou 3/5 (dois quintos) estabelecido pelo juízo
a quo
para o percentual de 50% (cinquenta por cento) ou fração de 1/2 (metade)
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo em execução penal e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em consonância com o d. Relator.

De ofício
, porém, retifico a r. decisão impugnada, tão somente a fim de
readequar
, de 60% (sessenta por cento) ou 3/5 (dois quintos), para o percentual de 50% (cinquenta por cento) ou fração de 1/2 (metade)
, o patamar de pena cumprida apto a tornar satisfeito o requisito objetivo/temporal para a progressão do ora agravante no que refere à condenação pelo delito hediondo com resultado morte.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado pelo eminente Relator, busca o agravante a readequação do período de pena cumprida apto a tornar satisfeito o
requisito objetivo para a progressão de regime
, alterando-se o patamar de
60% (sessenta por cento) estabelecido pelo d. juízo
a quo
para o índice de 40% (quarenta por cento
), com base nas modificações decorrentes do advento da
Lei n.o 13.964/2019.

Inicialmente frise-se que os argumentos deduzidos pela d. defesa, em princípio, encontram-se em consonância com o entendimento atualmente acolhido de forma unânime pela Primeira e Segunda Câmaras Criminais do TJMT e pela maioria dos componentes da Terceira Câmara Criminal deste e. Sodalício, no sentido de que a entrada em vigor da
Lei n.o 13.964/2019
e as alterações promovidas em face do art. 112 da Lei n.o 7.210/1984 (L.E.P.) implicaram na
superveniência de lei penal material mais benéfica
ou
novatio legis in mellius
, especificamente no que refere aos chamados
reincidentes simples ou genéricos
, ou seja, aqueles condenados por crimes hediondos ou equiparados, mas cuja reincidência deriva de condenação anterior por infração comum.

Colacionam-se, à guisa de exemplo, os seguintes precedentes:
AgExPe n.o 1015182-31.2020.8.11.0000
(Rel. Des.
Gilberto Giraldelli
);
AgExPe n.o 1016039-77.2020.8.11.0000
(Rel. Des.
Juvenal Pereira da Silva
);
AgExPe n.o 1016773-28.2020.8.11.0000
(Rel. Des.
Orlando de Almeida Perri
);
AgExPe n.o 1016820-02.2020.8.11.0000
(Rel. Des.
Marcos Machado
);
AgExPe n.o 1018487-23.2020.8.11.0000
(Rel. Des.
Pedro Sakamoto
);
AgExPe n.o 1016740-38.2020.8.11.0000
(Rel. Des.
Rui Ramos
).

Não discrepa o atual entendimento da c. Sexta Turma do e. STJ (
ex vi
do AgRg no HC 598.839/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020; HC 607.190/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Por outro lado,
neste caso concreto
,
razão assiste ao d. Relator
,
no sentido de que o agravante não faz jus ao percentual de 40% (quarenta por cento) de pena cumprida como o requisito objetivo para a progressão de regime
.

Ocorre que, embora o agravado seja reincidente meramente genérico,
o crime hediondo pelo qual foi condenado redundou na ocorrência de resultado morte
, de maneira que o fato se subsome à norma do
art. 112, inc. VI, alínea
a
, da Lei n.o 7.210/84 (L.E.P.)
.

A questão é mais bem explicada por Renato Brasileiro Lima:

“(...). VII – (...). Logo, na hipótese de se tratar de apenado já condenado irrecorrivelmente por um crime qualquer (v.g., furto qualificado) que vier a cometer novo delito, desta vez hediondo ou equiparado, não se revela possível a aplicação do inciso VII do art. 112, devendo ser aplicado, à semelhança do raciocínio anteriormente feito em relação ao inciso IV do art. 112,
o patamar previsto no inciso V, qual seja, 40% (quarenta por cento),
desde que do crime hediondo (ou equiparado) em questão não tenha resultado morte, hipótese esta em que seria aplicável o percentual de 50% (cinquenta por cento) constante do art.112, VI, alínea ‘a’, da LEP
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019– Artigo por Artigo. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 394). Destaquei.

Significa dizer que o acolhimento do pedido de aplicação do patamar de 40% (quarenta por cento) de pena cumprida como o requisito temporal para a progressão do agravante
esbarra frontalmente com os preceitos dos
princípios da especialidade e da legalidade
, na medida em que a nova redação do
art. 112 da L.E.P.
cinge dentre os seus incisos
previsão de pena cumprida especificamente voltada a tratar dos delitos hediondos com resultado morte
.

Com base em tais considerações,
acompanho
o d. Relator no sentido de
negar provimento ao presente recurso
. Entretanto,
DE OFÍCIO
,
retifico a r. decisão impugnada
, para o específico fim de
readequar o patamar de 60% (sessenta por cento) ou 3/5 (dois quintos) estabelecido pelo juízo
a quo
para o percentual de 50% (cinquenta por cento) ou fração de 1/2 (metade)
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo em execução penal e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em consonância com o d. Relator.

De ofício
, porém, retifico a r. decisão impugnada, tão somente a fim de
readequar
, de 60% (sessenta por cento) ou 3/5 (dois quintos), para o percentual de 50% (cinquenta por cento) ou fração de 1/2 (metade)
, o patamar de pena cumprida apto a tornar satisfeito o requisito objetivo/temporal para a progressão do ora agravante no que refere à condenação pelo delito hediondo com resultado morte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021